Tribunal: TJDFT
Processo: 0782005-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0782005-81.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCIS ALBERT RIBEIRO DIAS RECORRIDO: VICTOR HUGO SOARES MARCELINO DECISÃO O recorrente foi intimado a comprovar a hipossuficiência financeira. Todavia, deixou o prazo transcorrer em branco, manifestando-se pela dilação de prazo somente após o decurso do tempo concedido, o que não é juridicamente possível, a teor do art. 223 do CPC, sobretudo por não haver prova da justa causa. Diante desse quadro, reconheço a deserção do recurso, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação. Int. Brasília/DF, 25 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator